Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DEDUÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem enfrentar a alegada necessidade de abatimento de valores já devolvidos na via administrativa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição deve observar limitação temporal em razão de legislação superveniente considerada constitucional; e (ii) estabelecer se é obrigatória a dedução de valores já devolvidos administrativamente, bem como a adequação da apuração por perícia não homologada.
III. Razões de decidir
3. A sentença coletiva reconhece a restituição apenas dos valores indevidamente descontados com fundamento em norma declarada inconstitucional, não alcançando períodos posteriores regidos por legislação superveniente reputada constitucional, observada a anterioridade nonagesimal.
4. A eficácia da coisa julgada, em relações de trato sucessivo, não impede a incidência de alterações normativas posteriores, impondo limitação temporal ao cálculo da restituição.
5. O laudo pericial produzido em embargos à execução coletiva, não homologado em grau recursal, não pode ser utilizado automaticamente no cumprimento individual mediante simples atualização.
6. A sentença dos embargos à execução determinou a dedução das devoluções administrativas, identificadas por rubricas específicas, o que deve ser observado na apuração do valor exequendo.
7. Constatada a controvérsia técnica quanto aos cálculos e a ausência de segurança quanto às deduções, impõe-se a remessa à Contadoria Judicial para apuração conforme os parâmetros fixados no título e nos precedentes aplicáveis.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.162/1991, art. 9o; Lei no 8.688/1993; Medida Provisória no 560/1994; CPC, arts. 489, §3o, 503, 505, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 372.462, Rel. Min. Eros Grau; TJDFT, Acórdão no 2081265, AGI no 0748421-37.2025.8.07.0000, j. 21.01.2026; TJDFT, Acórdão no 1889153, AGI no 0710646-22.2024.8.07.0000, j. 09.07.2024.